Tribunal: TJDFT
Processo: 0709191-37.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. EXIGÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. ABORDAGEM PESSOAL. AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO COMPROVADAS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial de declaração de nulidade do Auto de Infração no SA04234907, assim como o condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de 1(um) salário-mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) vício de competência por ilegalidade na prorrogação do Convênio no 01/2018; (ii) ausência de notificação de autuação; (iii) litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No procedimento de aplicação de multa de trânsito é exigida a notificação do infrator por duas oportunidades, sendo a primeira a notificação da autuação para possibilitar a defesa prévia e, posteriormente, a notificação da penalidade aplicada, com possibilidade de interposição de recurso, nos termos do art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro e da Súmula 312 do STJ. Descumprido o procedimento legal, torna-se ilegítima qualquer pretensão punitiva do Estado.
4. Diferente do alegado, a autuação impugnada não foi realizada de forma presencial pela Polícia Militar em razão de convênio firmado, mas sim pelo próprio Detran/DF (ID 77312980), diante da recusa do condutor em submeter-se ao teste do etilômetro, nos termos do art. 165-A do CTB. De todo modo, afasta-se a necessidade de autuação por remessa postal, uma vez que foram preenchidos os requisitos do art. 280 do CTB.
5. O auto de infração indica que a infração ocorreu em 29/12/2024 e que o órgão de trânsito encaminhou a notificação de autuação em 06/01/2025, em conformidade com a legislação vigente (ID 77312995 - Pág. 2).
6. Outrossim, constata-se que o proprietário do veículo é optante do SNE (Sistema de Notificação Eletrônica). A Resolução do CONTRAN no 931, de 28/03/2022, ao estabelecer o sistema de notificação eletrônica (SNE), dispõe no art. 4.o, § 6.o: "O proprietário ou o condutor autuado será considerado notificado 30 (trinta dias) após a inclusão da informação no sistema e do envio da respectiva mensagem." A utilização do SNE substitui qualquer outra forma de notificação, para todos os efeitos legais (ID 77312995 - Pág. 3).
7. O ato administrativo que aplica penalidade por infração de trânsito goza de presunção relativa de legalidade e veracidade, a qual somente pode ser afastada por prova robusta em sentido contrário, não apresentada pelo recorrente (art. 373, I, do CPC).
8. Por conseguinte, impõe-se reconhecer a legitimidade do Auto de Infração no SA04234907, uma vez que o órgão de trânsito atendeu às exigências legais.
9. No entanto, ao propor a presente demanda antes de esgotado o prazo para a notificação da autuação, o autor atuou de forma temerária. E a deliberada omissão do autor quanto aos fatos ocorridos representa atitude desleal, porquanto transfere ao órgão de trânsito a responsabilidade de demonstrar a regularidade do procedimento que originou o auto de infração de trânsito, justificando a sua condenação à litigância de má-fé. No mesmo sentido: Acórdão 1983090, 0762296-60.2024.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025.
10. Por outro lado, por força do disposto no art. 81, § 2o, do CPC, reduzo o valor da multa para o percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo, que se revela suficiente para desestimular o autor à prática de condutas semelhantes. Precedentes: Acórdão 2029215, 0740935-50.2025.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/08/2025, publicado no DJe: 18/08/2025; Acórdão 2024045, 0728915-27.2025.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025; Acórdão 2012749, 0727209-09.2025.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido para reduzir a multa por litigância de má-fé, nos termos do item 10.
12. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
13. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.
_________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 80, I e 81; CTB, art. 165-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1983090, 0762296-60.2024.8.07.0016, Rel. DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025; TJDFT, Acórdão 1983090, 0762296-60.2024.8.07.0016, Rel. DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 24/03/2025; TJDFT, Acórdão 2029215, 0740935-50.2025.8.07.0016, Rel. EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 04/08/2025; TJDFT, Acórdão 2024045, 0728915-27.2025.8.07.0016, Rel. MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 21/07/2025; TJDFT, Acórdão 2012749, 0727209-09.2025.8.07.0016, Rel. DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 23/06/2025; TJDFT, Acórdão 1858098, 07141620220248070016, Rel. SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, julgado em 6/5/2024, publicado no DJE em 15/5/2024.